Tribunal: TJMT
Processo: 1019131-97.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019131-97.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (ADVOGADO), EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO - CPF: 691.720.211-87 (IMPETRANTE), ELITON CARLOS ZARDO - CPF: 015.217.311-01 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL FERREIRA LEITE (VÍTIMA), ANA PAULA BARBOSA RODRIGUES (VÍTIMA), LUCAS VINICIUS JOAO DA COSTA - CPF: 046.724.651-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SUPOSTA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DE INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP –
SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA – IRRAZOABILIDADE –
ORDEM CONCEDIDA EM LIMINAR MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS –
LIMINAR RATIFICADA
.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, bem como no artigo 674, do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
com pedido de liminar em benefício de
Éliton Carlos Zardo
, por, em tese, estar a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora.

Explicita-se, em síntese, que em 26 de novembro de 2019, o paciente colidiu com seu veículo (Dodge RAM) em outra camionete (Fiat Toro) no cruzamento Rua José Antônio de Farias com Avenida Joaquim Mariano, na cidade de Barra do Bugres/MT. Afirmando, que lamentavelmente, embora a motorista da camionete Fiat Toro tenha sofrido apenas ferimentos leves na cabeça, o outro ocupante do veículo veio a falecer ainda no local do acidente.

Assevera-se que entrou em estado de choque, momento em que ligou para Paulo Ricardo para que viesse ajudar, este vendo o estado de pânico do amigo, tentou acalma-lo e pediu para que ele aguardasse dentro do veículo Hillux. Entretanto, enquanto aguardava, ouviu desconhecidos dizendo em tom hostil que estava querendo fugir, fato que causou grande temor no paciente e que fez com que saísse do local do acidente no veículo de Paulo Ricardo.

Alega-se que na manhã do dia seguinte, opor meio de seus advogados, peticionou ao Delegado Titular da Delegacia Municipal de São José do Rio Claro, cidade onde reside, informando o ocorrido, bem como seu desejo de se apresentar à autoridade policial para esclarecer os fatos. Contudo, o Delegado de Polícia não se encontrava, mas foi feito boletim de ocorrência.

Afirma-se que no dia seguinte o paciente peticionou à autoridade policial de Barra do Bugres, esclarecendo os motivos pelos quais teria se ausentado do local do acidente, requerendo a expedição de carta precatória à delegacia de São José do Rio Claro para que lá pudesse ser ouvido.

Todavia, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, sendo acolhida pela autoridade apontada como coatora. Ainda, pleiteou a revogação da prisão preventiva, entretanto o pedido foi indeferido.

Assevera-se que estão ausentes os requisitos do artigo 313, do Código de Processo Penal, eis que é impossível a decretação da prisão preventiva em crimes culposos e que a conduta do beneficiário se enquadra nos delitos de trânsito, tipificados nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Ainda, esclarece que não há qualquer prova de que o paciente teria ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, para enquadra o fato em dolo eventual.

Afirma-se, ainda que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como não se evadiu do local do acidente, pois justificou o motivo pelo qual precisou sair do local dos fatos, qual seja, o temor reverencial de que pudesse ser agredido ou até morto por familiares ou amigos da vítima falecida no acidente.

Assim, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, visando a concessão da liberdade provisória, expedindo-se contra-mandado em favor do beneficiário, ou que seja substituída por medidas cautelares alternativas (Id. 28423470). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi deferida mediante imposição das medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal, consoante decisão id. 28916499.

O beneficiário peticionou informando o cumprimento integral da decisão liminar (id. 29172477).

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 31280999.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pela concessão da ordem (id. 33123988), sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. Homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Suposta condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Decretação de prisão preventiva. Requerimento de revogação. Viabilidade. Paciente tecnicamente primário, que possui endereço fixo, profissão definida e constituiu advogado buscando se apresentar espontaneamente perante as autoridades policiais. Prisão cautelar. Ultima ratio. Medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP que se revelam suficientes no caso em tela. Parecer pela concessão da ordem, confirmando a liminar”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de habeas corpus
em favor de
Éliton Carlos Zardo
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Nas razões da ação mandamental, sustenta que estão ausentes os requisitos do artigo 313, do Código de Processo Penal, eis que é impossível a decretação da prisão preventiva em crimes culposos e que a conduta do beneficiário se enquadra nos delitos de trânsito, tipificados nos artigos 302 e 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Além de que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como não se evadiu do local do acidente, pois justificou o motivo pelo qual precisou sair do local dos fatos, qual seja, o temor reverencial de que pudesse ser agredido ou até morto por familiares ou amigos da vítima falecida no acidente.

A liminar foi deferida nos seguintes termos:

“...

In casu, neste momento, observa-se que a autoridade policial e judicial afirmam que a conduta, em tese, praticada pelo beneficiário tipifica-se no delito de “homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, na direção de veículo automotor (art. 121, § 2o, IV c/c art. 121, § 2o, IV na forma do art. 14, II, c/c art. 70, todos do Código Penal, e art. 304 do Código de Trânsito Brasileiro)”, o que atende ao requisito do artigo 313, do Código de Processo Penal, ou seja, crime doloso, assim, a priori, não há que se falar em crime culposo.

Peço vênia para transcrever em parte a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“5. No caso em enfrentamento, ao menos num exame superficial dos autos, resta patente, evidente e imprimida a materialidade e os indícios suficientes de autoria, isto é, o “fumus comissi delicti”, em face aos esclarecimentos dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

6. Conforme os elementos informativos, o representado, em 22/11/2019, aproximadamente às 23h50min, conduzia o veículo automotor DODGE/RAM 2500 na Avenida José Antônio de Faria, em altíssima velocidade, invadiu a avenida preferencial, chocando seu veículo com o conduzido pela vítima Ana Paula.

7. Os elementos informativos coligidos pela autoridade policial destacam que o representado estava na “Casa de Festa Alphaville”, nesta urbe, supostamente participando de evento festivo, com churrasco e bebida alcoólica, conforme declarado pela testemunha Letícia Gabriely Dornelas.

8. Consoante a testemunha Anderson Gonçalves dos Santos, que visualizou o veículo antes do abalroamento, afirmou que este trafegava em altíssima velocidade, sem reduzi-la mesmo no cruzamento anterior, vindo a invadir a avenida preferencial na qual estava o veículo das vítimas, senão vejamos trecho do seu depoimento:

“[...] Que na data de ontem por volta das 23:50 horas, quando o declarante estava saindo para fechar o portão de sua residência, visualizou o momento em que o veículo DODGE/RAM 2500, cor branca, passou em altíssima velocidade; Que imediatamente o declarante imaginou que aquele veículo andando tão rápido em pleno centro da cidade, poderia acabar atingindo outros condutores, posto que nem mesmo no cruzamento o condutor citado reduzia a velocidade; Que em segundos houve o impacto; Que a distância percorrida entre o local onde o declarante mora e o local da batida há uma distância de aproximada de 300 metros; Que imediatamente o declarante entrou, vestiu a camiseta, pegou um guarda-chuva e andou em direção do local do impacto, no cruzamento da Avenida José Antônio de Farias com a Avenida Joaquim Mariano de Miranda; Que ao chegar no local já havia algumas pessoas; que o suposto condutor da DODGE RAM, Eliton Carlos Zardo, já havia tomado rumo ignorado;”

9
. A autoridade policial assenta que o evento criminoso aconteceu unicamente por responsabilidade do representado, o qual trafegava com veículo automotor em altíssima velocidade, supostamente sob efeito de álcool, invadindo avenida preferencial, mesmo existindo inúmeros quebra-molas invertidos no trajeto, durante a noite e sob chuvas.

10. Afirma, também, que após a colisão, a vítima Joel Ferreira Leite faleceu no local, enquanto a condutora Ana Paula Barbosa Rodrigues foi encaminhada ao pronto socorro deste município e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Santa Ângela de Tangará da Serra para realizar tomografia de crânio.

11. Vislumbro dos autos que o representado, em tese, não prestou socorro às vítimas, tampouco pediu socorro da autoridade pública, preocupando-se, supostamente, apenas em evadir-se do local, com ajuda de seu amigo Paulo Ricardo, utilizando-se da caminhonete Hilux deste.

...

13. Quanto ao último requisito, qual seja, “periculum in mora libertatis”, o perigo de sua liberdade representa ameaça à ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal. Explico.

14. Exsurge do feito que o representado conduzia seu veículo Dodge RAM, em tese, sob efeito de álcool e em velocidade excessivamente desproporcional ao permitido para a via.

15. Com efeito, o representado, supostamente, não respeitou redutores de velocidade, vindo a invadir avenida preferencial e atingir o veículo das vítimas, ocasionando o óbito de Joel Ferreira Leite.

...

18. Neste ponto,
anoto que mesmo ciente da gravidade dos fatos, o representado, em tese, empreendeu fuga do local, munido de veículo automotor de terceiro, ainda supostamente sob efeito de álcool, com destino, hipoteticamente, a sua cidade em São José do Rio Claro, local distante 235 km desta urbe, conforme demonstrado pela testemunha Letícia Gabriely Dornellas
:

“[...] Que por volta das 23:50 horas da data de ontem 22/11/2019, quando a declarante participava de uma festa no local denominado CASA DE FESTA ALPHAVILLE, quando seu amigo PAULO RICARDO recebeu uma ligação da pessoa de ELITON CARLOS ZARDO, onde este informou que precisava de ajuda, porém não informou do que se tratava (...) Que imediatamente a declarante juntamente com PAULO RICARDO, JEISIELLI MILENA CAMPOS DA SILVA e DANIELI LIMA DA SILVA foram em uma caminhonete HILUX PRETA dirigida por PAULO RICARDO até o local nas proximidades da barbearia Barba Feita; Que lá chegando avistaram a cena do crime (...) Que a declarante não teve contato com o suspeito ELITON CARLOS ZARDO, visto que assim que todos desceram da caminhonete HILLUX, ELITON CARLOS ZARDO assumiu o volante da mesma e deixou o local tomando rumo ignorado [...];”

19. Não bastasse a seriedade dos fatos, vislumbro a recalcitrância específica do representado em conduzir veículo automotor,
supostamente sob efeito de álcool, ao novamente assumir a direção de outra caminhonete para empreender fuga do local para lugar deveras distante
.

20. Nesse ínterim, noto despreocupação em colaborar com a Justiça e com a vida alheia, não apenas pela fuga e suposta omissão de socorro, mais ainda pela consciência de ter acabado de praticar, em tese, crime que ceifou uma vida e causou lesões noutra vítima, e mesmo assim insistir em conduzir a caminhonete Hilux.

...

23. Não é de se olvidar, também, a existência do registro criminal pretérito por delito de trânsito, processo n. 1457-44.2007.811.0033 (cód. 19689), perante a comarca de São José do Rio Claro, em desfavor acusado.

...

25. Desta forma, sobreleva que a necessidade da prisão resta fortemente evidenciada, sendo que a clausura processual impõe-se para garantia da ordem pública, instrução criminal e assegurar a aplicação da lei.

26. Enfim, a prisão cautelar servirá então para garantir as hipóteses descritas acima, emergindo, daí, o preenchimento do “periculum in mora libertatis”, relativo a imperiosidade da decretação de sua constrição preventiva.

27. Com essas considerações, DECRETO a prisão preventiva de ELITON CARLOS ZARDO, qualificado nos autos, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública....”
(id. 27747481).

A autoridade apontada como coatora ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva consignou que:

“...

6. Em que pese o representado, bojo do pleito libertário, indique interesse em contribuir com a elucidação dos fatos, vislumbro, a priori,
inexistir comprovação nos autos acerca do seu atual paradeiro, porquanto não cumprido o mandado de prisão expedido por este juízo
.

7.
Da mesma forma, apresenta-se incompatível sugerir seu interesse em colaborar com a Justiça, ante aos fatos relatados no boletim de ocorrência n. 2019.350910 [lavrado em 24.11.2019], e lado outro, depois de expedida a ordem de prisão por este juízo neste feito [cuja representação fora protocolada nos dois dias subsequentes - 26.11/2019], não mais ser localizado pela autoridade policial.

8. Repise-se que, supostamente,
o representado também não prestou socorro às vítimas do dia dos fatos, tampouco pediu socorro da autoridade pública, circunstâncias as quais sustentam a necessidade da custódia cautelar também para garantir a aplicação da lei penal
.

...

10. Importante asseverar também que o depoimento de Letícia Gabriely Dornelas, coligido pela autoridade policial para elucidar os fatos,
indica que o representado esteve na companhia daquela antes de supostamente evadir-se do local dos fatos, bem como de Jesielli Milena Campos da Silva, Danieli Lima da Silva e Paulo Ricardo, os quais, em tese, estavam na “Casa de Festa Alphaville”, participando de evento festivo, que teria churrasco e bebida alcoólica
(fls. 26/27).

11. Neste ponto, o representado apresenta-se como próximo de pessoas ímpares para testemunhar na instrução criminal, fatos os quais,
aliados ao seu paradeiro incerto, demonstram risco à conveniência da instrução criminal
.

...

13.
Com efeito, o caso concreto extrapola os conceitos que se tem acerca de acidentes de trânsito, mormente retratados fatos de extrema gravidade, hipoteticamente a indicar
conduta dolosa por dolo eventual
.

14. Deveras, mister a custódia cautelar para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

15. Ademais, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal 43).

16. Ante o exposto, MANTENHO a prisão preventiva de ELITON CARLOS ZARDO, nos termos da decisão de fls. 55/60, com fundamento no art. 312 do CPP, para garantir a ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal...”

A decisão constritiva está fundada na garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual, consubstanciadas na gravidade dos fatos, visto que o paciente
conduzia o veículo Dodge RAM, supostamente sob efeito de álcool e em velocidade excessivamente desproporcional ao permitido para a via, bem como não prestou socorro às vítimas do dia dos fatos, tampouco pediu socorro da autoridade pública
, e ainda
empreendeu fuga do local, munido de veículo automotor de terceiro, ainda supostamente sob efeito de álcool, com destino a cidade em São José do Rio Claro.

Por fim, o decreto constritivo assevera que depois de expedida a ordem de prisão, o paciente não mais foi localizado pela autoridade policial, descaracterizando a mencionada intenção de contribuir com a persecução penal.

Contudo, emerge dos autos que o paciente, através do Defensor Constituído peticionou perante a autoridade policial de São José do Rio Claro, relatando os fatos ocorridos na noite anterior, apontando que o beneficiário comparecerá àquela unidade policial (id. 28423477).

Ainda, o paciente compareceu à Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro, conforme boletim de ocorrência n. 2019.350910 (id. 28423478), fornecendo o endereço em que poderá ser localizado.

Igualmente, o Defensor Constituído peticionou à Delegacia de Polícia de Barra do Bugres, solicitando que fosse ouvido perante a Delegacia de Polícia de São José do Rio Claro e, ainda, se colocando à disposição das autoridades (id. 28423479).

Todavia, a autoridade policial de Barra do Bugres representou pela decretação da prisão preventiva (id. 28423480), que foi acolhido pela autoridade judiciaria (id. 28423471).

Pois bem.

Todavia, as particularidades concretas “não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles” (STJ, HC no 299.666/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.10.2014).

O paciente apresentou declaração ao delegado de Polícia de São José do Rio Claro, subscrita pelo advogado constituído, informando estar à disposição em endereço certo [Avenida Uruguai, n. 50, bairro Centro, São José do Rio Claro] - (id. 28423477) e exercem ocupação lícita.

O fato de o paciente ter evadido do local do delito cometido e imputado a ele, não justifica por si só a decretação de sua prisão preventiva, visto que há meios outros de se acautelar a ordem pública, a garantia da lei penal e a sua aplicação.

Ainda, quanto a alegada
existência do registro criminal pretérito por delito de trânsito, nos autos processuais n. 1457-44.2007.811.0033 (cód. 19689), perante a comarca de São José do Rio Claro, em consulta ao Sistema Primus, verificou-se que ante a transação aceita pelo beneficiário, foi declarada extinta a punibilidade em 1o de junho de 2009, não podendo utilizar como fundamento da segregação.

Assim, demonstrado “o efetivo interesse dos réus em colaborar com o bom andamento da instrução criminal, elidida se encontra a necessidade da constrição cautelar” (STJ, RHC 49.989/PE - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 19.12.2016).

Lado outro, d
e elementar conhecimento que para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Deve a autoridade judiciária, verificar ainda se estão presentes a
necessidade
e
adequação
da prisão preventiva, consubstanciada no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis,
o primeiro relacionado à prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, e o segundo a uma das situações descritas no art. 312 do CPP.

Diante de um juízo positivo de
necessidade
, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
para salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão dos direitos fundamentais do indivíduo.

Não por outra razão que o legislador dispôs
que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar
”
(CPP, art. 282, § 6o).

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.403/2011, nos termos da nova redação do art. 319 do CPP, o juiz passa a dispor de outras medidas cautelares de natureza pessoal, diversas da prisão, admitindo, diante das circunstâncias do caso concreto, seja escolhida a medida mais ajustada às peculiaridades da espécie, permitindo, assim, a tutela do meio social, mas também servindo, mesmo que cautelarmente, de resposta justa e proporcional ao mal supostamente causado pelo acusado.

Dessa forma, o perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão.

Destarte, entendo que a suspensão do direito de dirigir veículo automotor, com a
apreensão da carteira de habilitação (CNH),
seja a medida mais adequada a ser aplicada no caso concreto,
devendo a autoridade judiciária comunicar ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) a medida adotada, inclusive para inviabilizar a Carteira Nacional de Habilitação eletrônica, bem assim comunicação ao Policiamento e fiscalização de trânsito.

Diante do exposto,
concedo
a liminar vindicada neste habeas corpus em favor do paciente

Éliton Carlos Zardo
, revogando a prisão preventiva decretada em seu desfavor, mediante imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, consoante o artigo 319 do Código de Processo Penal:

a) se apresentar a autoridade policial de Barra do Bugres até dia 20 de dezembro de 2019.

b) Entregar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em juízo, ficando terminantemente proibido de dirigir veículo automotor em via pública;

c) Declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente ao juízo criminal possível mudança;

d) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for convocada;

e) Não se apresentar em público sobre o efeito de bebida alcoólica ou substância análoga;

Alerte-se
o beneficiário que a violação das medidas cautelares fixadas importará ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

Oficie-se
o juízo da 3
a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
, para que expeça o competente alvará de soltura clausulado.

...”

Da interpretação sistemática das do artigo 282, § 6o, artigo 312, parágrafo único, artigo 313, artigo 315 e artigo 319, todos do Código de Processo Penal, conclui-se que a prisão cautelar é a
ultima ratio
, ou seja, a decretação ou a manutenção dela deve estar embasada não somente na presença dos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como também nos requisitos do artigo 313 do referido diploma legal. Ainda, deve estar fundamentada na insuficiência e desnecessidade da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão contidas no novo artigo 319 do Código de Processo Penal.

Desta forma, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas como substitutivas de prisão anterior ou de maneira autônoma.

Não obstante que os delitos imputados ao paciente sejam graves, não houve todavia indicação de qualquer elemento de prova concreto a justificar o decreto da prisão preventiva contra o paciente.

Igualmente, não emerge dos autos qualquer tentativa por parte do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, em que pese ele realmente tenha se evadido do local do crime na noite dos fatos. Isso porque, logo no dia seguinte, seu advogado constituído oficiou tanto a Delegacia de São José do Rio Claro (id 28423477), Comarca em que reside e trabalha, quanto a Delegacia de Barra do Bugres (id 28423479), local em que ocorreu o acidente, informando o endereço do paciente e sua disposição integral em se apresentar pessoalmente perante as autoridades policiais.

Portanto, nesse contexto, forçoso concluir que a pretensão do impetrante se reveste
de
fumaça do bom direito com densidade suficiente a autorizar, no mérito, a ratificação da liminar postulada.

Sirvo-me do conteúdo da decisão supra transcrita para a resolução do
habeas corpus
em comento, tornando os efeitos provisórios da antecipação de tutela concedia em definitivos, para reconhecer a ilegalidade da prisão cautelar da beneficiária.

Diante das considerações acima expendidas, bem como realçando ser defeso a esta Corte de Justiça acrescer motivação de modo a produzir a legitimidade da decisão de primeiro grau de jurisdição que se apresentara deformada para o desiderato declarado, alternativa não resta senão ratificar a liminar deferida, concedendo a ordem liberatória em definitivo ao paciente, por ofensa ao artigo 93, IX, da Carta Magna.

Por fim, esclareço que caberá ao juiz
a quo
a análise quanto a modificação ou mesmo a exclusão das medidas cautelares impostas.

Por todo o exposto,
ratifico a liminar
concedida em favor de
Éliton Carlos Zardo,
conforme o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020